Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700550-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Teltex Tecnologia S/A Agravado: Helper Tecnologia de Segurança S/A Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Teltex Tecnologia S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0717150-53.2025.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 260861357. Anote-se. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL em desfavor do HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A e DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para determinar a imediata recondução da Autora ao certame Licitatório no 90021/2025, considerando a competência do Poder Judiciário do Distrito Federal para apreciar e julgar quaisquer questões relacionadas ao referido certame e aos contratos dele decorrentes; bem como para que seja fixada multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em face da Ré Helper, para a hipótese de qualquer interferência no Certame Licitatório no 90021/2025 e nos contratos dele decorrentes, por meio de decisão judicial ou administrativa proferida por órgão estranho ao Poder Judiciário do Distrito Federal, ressalvadas as decisões emanadas das Cortes Superiores. Esclarece a autora que a presente ação visa neutralizar os efeitos de decisão judicial manifestamente nula, obtida de forma ardilosa pela Ré perante foro absolutamente incompetente, com o claro objetivo de prejudicar a Autora e tumultuar importante certame público promovido pelo Governo do Distrito Federal; afirma, ainda, que se busca, de forma estrita e delimitada, é o reconhecimento da competência do Poder Judiciário do Distrito Federal para apreciar e decidir questões relacionadas à licitação pública promovida pelo Governo do Distrito Federal (Pregão Eletrônico no 90021/2025), bem como aos contratos administrativos e bens localizados em seu território. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência postulada pela autora. Com efeito, a análise da tutela de urgência proferida pela 2a Vara Cível de Colombo/TJPR, que não foi reformada em grau recursal, a empresa HELPER, aqui uma das corrés, conseguiu provimento jurisdicional para: "a) Determinar às rés Teltex Tecnologia S.A. e Spectra Sistemas Integrados Ltda. se abstenham, de forma imediata, de produzir, usar, colocar à venda, vender, fornecer ou importar produtos e serviços que reproduzam a tecnologia patenteada pela autora (PI 0903795-0) e o desenho industrial registrado (DI 6904438-4), especialmente o produto denominado “MISI – Módulo Inteligente de Segurança Integrada”, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). b) Compelir as rés a retirar eventuais produtos já instalados que violem a patente e o desenho industrial da autora, inclusive os relacionados ao Pregão Eletrônico no 90021/2025, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). c) Determinar que a Teltex se abstenha ofertar o produto MISI, ou qualquer outro que viole a propriedade intelectual da autora, em certames públicos, sob pena de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por ato praticado; d) Expedir ofícios à SSP/DF e à SESDEC/RO para ciência da ordem e imediata suspensão de qualquer recebimento, instalação ou contratação dos equipamentos contrafeitos, comunicando-se a proibição judicial e a obrigação de remoção caso haja instalação em curso; e) Determinar à Spectra a remoção de todos os anúncios do MISI em seu site, redes sociais e materiais comerciais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)." Assim, o escopo daquela demanda foi proteger a patente e o desenho industrial da empresa HELPER, especialmente o MISI, em ação formulada em desfavor a outras 2 empresas privadas, sendo uma delas a autora desta demanda, TELTEX. Daí porque não há que se falar que a referida decisão judicial foi "obtida de forma ardilosa pela Ré perante foro absolutamente incompetente". Como não cabe a este juízo reformar, afastar ou declarar a nulidade da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Colombo/TJPR, esse é um dado concreto que envolver as partes da presente demanda que não pode ser afastado. Desta forma, a eventual concessão da presente tutela de urgência, para determinar a imediata recondução da Autora ao Certame Licitatório no 90021/2025, gerará decisões judiciais conflitantes perante o Poder Público, proferida por juízos de Tribunais de Justiça diferentes, o que colocará o Distrito Federal em situação extremamente difícil, pois, ao cumprir uma decisão, restará descumprida a outra decisão de natureza liminar. Assim, a prudência recomenda a oitiva da parte contrária para, no crivo de contraditório e da ampla defesa, analisar concretamente os efeitos do provimento jurisdicional procedente por parte deste juízo. Neste sentir, convém recordar as normas jurídicas que embasam o consequencialismo jurídico e o primado da realidade na gestão pública, previstas na LINDB: Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões recursais (Id. 80068313) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento liminar formulado na origem, por meio do qual pretendia sua recondução ao Pregão Eletrônico no 90021/2025 promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Alega que o requerimento formulado diante do Juízo a quo não tinha por objeto a reforma, a declaração de nulidade ou a desconstituição da decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Colombo-PR, mas apenas a revisão do ato administrativo de desclassificação praticado pelo Pregoeiro da SSP-DF, inserido na esfera de competência territorial e material deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aduz que a decisão agravada incorreu em fundamentação deficiente, ao deixar de apreciar o conjunto probatório técnico juntado aos autos, composto por laudo pericial com ART e manifestações do INPI, por meio dos quais houve o reconhecimento da nulidade parcial da patente invocada pela sociedade anônima agravada, isso sem falar nas decisões judiciais anteriores, que afastaram a ocorrência de eventual contrafação, bem como de pareceres técnicos elaborados pela própria Secretaria de SSP-DF e no indeferimento de medida cautelar pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que os aludidos elementos probatórios demonstram, de modo contundente, a inexistência de impedimento jurídico ou técnico para sua participação no certame. Argumenta, ainda, que há risco de dano irreversível, pois sua exclusão do pregão impede a retomada da disputa e pode conduzir ao fracasso do certame, com posterior contratação direta da sociedade anônima Helper Tecnologia de Segurança S/A, situação que viola os princípios da isonomia, competitividade e economicidade. Sustenta que, ao contrário, o eventual prejuízo da agravada seria meramente patrimonial e plenamente indenizável. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida e determinada a sua imediata reinclusão no Pregão Eletrônico no 90021/2025 até o julgamento final da demanda, além do provimento do recurso, com a consequente reforma integral da decisão agravada. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal ainda não foi juntado aos autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. I, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, com o objetivo de assegurar a imediata recondução da agravante ao Pregão Eletrônico no 90021/2025, promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Inicialmente, convém examinar qual o Juízo competente para apreciar e deliberar sobre os atos administrativos praticados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, notadamente no que se refere à desclassificação da agravante no Pregão Eletrônico no 90021/2025. Quanto ao mais, é preciso avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao indeferir a tutela de urgência requerida pela agravante, afastou-se da análise do mérito ao fundamento de que não lhe compete contrariar decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colombo-PR, entendimento que levou, na prática, à remessa implícita da controvérsia à jurisdição paranaense. Com efeito, a competência para processar e julgar o processo de origem é da Justiça do Distrito Federal, tendo em vista que a ação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo próprio Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, o que atrai a aplicação direta da Lei de Organização Judiciária local. A propósito, a regra prevista no art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, estabelece que compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, suas autarquias, fundações ou empresas públicas figurem como autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I — as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes (...).” A respeito dessa questão a interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, poderia bem sugerir que o Distrito Federal poderia ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição, como adiante será esclarecido. Como é elementar, o tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que “os estados organizarão sua justiça”, o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que “a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. Aliás, em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos “pelas Constituições e leis que adotarem”. Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos. Parágrafo único - Nos Tribunais de Justiça com mais de vinte e cinco Desembargadores, será constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administravas e jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno, bem como para uniformização da jurisprudência no caso de divergência entre suas Seções. (Ressalvam-se os grifos) De fato, é inegável que a interpretação meramente literal atribuída ao art. 52 do CPC acaba por negar vigência aos artigos 125 e 126 da Constituição Federal e representa séria e teratológica transgressão ao disposto no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, isso sem falar nos fundamentos federativos da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil previstos no art. 18 do Texto Constitucional. Como é de comum conhecimento, a interpretação de uma norma jurídica é uma atividade de mediação feita pelo intérprete ao trazer a compreensão de um texto da norma que se afigura problemático. É necessário perceber que muitos conceitos jurídicos estão definidos no texto da norma, podendo ser utilizados em diferentes leis e, ao mesmo tempo, em diferentes sentidos. A interpretação afigura-se necessária e indispensável na mesma medida em que as proposições jurídicas preceituam comandos deontológicos diversificados para certas situações. Nesse contexto, a intermediação do hermeneuta tem o propósito de evitar a ocorrência de contradição entre os possíveis sentidos da norma, e, principalmente, garantir a consistência jurídica desta. Assim, deve-se tratar esse tema com redobrada seriedade e circunspecção. É óbvio que a atividade hermenêutica alusiva à interpretação do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei, que determina a compreensão de cada uma das palavras e frases do texto da norma de modo contextualizado. Com efeito, o contexto significativo da lei desempenha a função de determinar um conjunto coerente de proposições normativas a respeito de uma dada realidade normada. Logo, entre as diversas possibilidades de interpretações segundo o sentido literal, deve prevalecer aquela que possibilita a garantia de concordância material com outras disposições normativas correntes; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico. Nessa seara, a busca da interpretação que melhor corresponda à intenção reguladora do legislador permite chegar-se ao elemento histórico da interpretação. Com efeito, uma regulação bem sucedida do texto pode até ter um fim não alcançável pelo seu sentido literal, sendo assim necessárias as devidas correções quanto ao seu teor literal em conformidade com a respectiva finalidade. A interpretação teleológica consiste em estar de acordo com os fins cognoscíveis, bem como com as ideias fundamentais de uma dada regulação; 3) os critérios teleológicos-objetivos, que têm por escopo proceder à valoração da previsão normativa, no sentido de superar as contradições ou aporias do texto. Com efeito, as contradições de valoração não devem ser confundidas com os conflitos aparentes entre normas, que existem quando as normas ordenam, para a mesma situação de fato, consequências jurídicas entre si excludentes. Para evitar contradições de valoração, é importante que a interpretação deixe-se guiar por princípios ético-jurídicos, examinando-se até que ponto a regulação legal permite a determinação de espaço para um ou outro princípio; 4) finalmente, há de se ponderar a “interpretação conforme a Constituição”, pois os princípios ético-jurídicos de escalão constitucional perfazem o sentido normativo diretamente vigente, por mais que não estejam expressamente formulados na literalidade do texto interpretado. É notório que o sentido literal deriva da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação, ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta, regra geral, pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. O contexto significativo da lei mostra-se imprescindível para a compreensão do significado específico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto da norma deverá ser interpretado a favor da concordância. Sempre que o sentido literal possível e o contexto significativo do texto da lei deixarem margens a diferentes perspectivas, a interpretação a ser escolhida não pode ser feita de modo arbitrário, sendo necessária a busca pelo sentido que se ajuste à intenção reguladora do legislador, inclusive a partir do contexto histórico em que a norma foi criada e da análise das regras e princípios aplicáveis ao tema. Ao mesmo tempo, há de ser considerado o escopo da norma em causa, que pode ser alcançado pela via da interpretação teleológica. Finalmente, registre-se que os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional, naturalmente suscitam maior grau de importância, ao delimitar e vincular as regulações infraconstitucionais na medida que estas são criadas pelo legislador ou interpretadas por seu aplicador. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. Por isso, à vista da complexidade da atividade hermenêutica neste caso e, diante da necessidade de aplicação do critério da interpretação conforme a Constituição, ou seja, nos limites dos artigos 18, 125 e 126, todos da Constituição Federal, o artigo 52 do CPC deve ser interpretado também diante dos limites impostos pelo art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, isso sem falar nos aspectos consequenciais envolvidos na questão, à luz do art. 20 da LINDB, que assim dispõe: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” Assim, além das questões que interessam à interpretação conforme a Constituição, acima sucintamente delineadas, convém também relacionar alguns problemas de ordem consequencial que ocorrerão caso se adote unicamente o critério hermenêutico literal no presente caso: a) o primeiro deles refere-se à possibilidade de que um dado Juízo singular e o respectivo Tribunal de Justiça de um estado dê a última palavra a respeito da legislação infraconstitucional e da Lei Orgânica de outro; ou mesmo, b) que determine a compatibilidade de certa norma jurídica com a Constituição estadual do aludido ente federativo; ou pior, c) que exerça controle difuso de constitucionalidade de normas de outro ente federativo. Além disso, nos temas concernentes à Fazenda Pública, teríamos que antever que toda a magistratura nacional estivesse familiarizada com a Jurisprudência de todos os tribunais da Federação a respeito dos respectivos temas de direito público fundados na legislação estadual. Finalmente, deve ser feita uma última anotação a respeito do resultado teratológico da aplicação meramente literal do texto do art. 52 do CPC. As Varas da Fazenda Pública obedecem a critérios materiais e funcionais de atribuição de competência, sabidamente pertencentes ao âmbito da competência absoluta. Assim pergunta-se: se a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é a competente para julgar as causas que interessem à esfera público-político-administrativa local, como expressamente previsto no art. 26 da Lei no 11.697/2008, qual seria, então, o Juízo competente para apreciar a ação ora em exame, cuja causa de pedir diz respeito a ato administrativo praticado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e cuja legitimidade passiva recai sobre o próprio Distrito Federal? A opção adotada pelo Juízo singular, ao afirmar que não é possível contrariar decisão do Juízo da Comarca de Colombo-PR não pode subsistir, com a devida licença, pois parte da falsa premissa de que atos administrativos locais poderiam ser controlados por órgãos jurisdicionais de outra unidade da federação, como se houvesse hierarquia ou vínculo jurídico entre os Egrégios Tribunais de Justiça do Paraná e do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, pois consiste em questão de ordem pública. Trata-se, portanto, de tema insuscetível de preclusão, cuja análise não exige provocação da parte nem observância de qualquer limite temporal processual. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP N.o 513/2010, CONVERTIDA NA LEI N.o 12.409/2011, INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE N.o 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em recurso especial. 2. O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente. 3. Na hipótese dos autos, conforme determinado no julgado singular, os autos deverão retornar à instância de origem em razão do reconhecimento da competência da Justiça Federal. 4. Com efeito, havendo necessidade de apreciação de questões fáticas, necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto em recurso especial não se admite o exame de tais questões. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.768.894/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021.) Com efeito, a declaração da incompetência absoluta do Juízo tem como consequência direta a nulidade dos atos decisórios por ele praticados, por ausência de poder jurisdicional válido para atuar fora dos limites territoriais que lhe são constitucional e legalmente atribuídos. Dito de outro modo, os atos decisórios proferidos pelo Juízo da Comarca de Colombo-PR são nulos, por manifesta incompetência absoluta, e, por essa razão, não têm aptidão para produzir efeitos jurídicos válidos. Deve ser superada, portanto, a respeitável decisão interlocutória impugnada, que deixou de apreciar o requerimento de tutela de urgência. Quanto ao mais, convém esclarecer que o pregão consiste em modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, que deve adotar como critério de julgamento o menor preço, nos termos do art. 4o, inc. X, da Lei no 10.520/2002. No caso em deslinde o Edital no 90021/2025 foi publicado com o seguinte objeto (Id. 221914372 dos autos do processo de origem): “Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de segurança voltada ao monitoramento de espaços públicos e ao atendimento a situações de emergência, composta por postes/torres multifuncionais equipados com câmeras de videomonitoramento, botão de pânico, sistema de comunicação bidirecional e sinalização visual e sonora, com o objetivo de assegurar maior presença ostensiva e efeito dissuasivo do Estado em áreas críticas, visando atender demanda da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) e Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (SESDEC/RO), de acordo com as especificações, condições, quantitativos e exigências estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos.” A sociedade anônima Helper Tecnologia de Segurança S/A, ora agravada, ofereceu impugnação administrativa, tendo sustentado que a tecnologia produzida pela agravante viola a patente PI 09037950, que compõe sua esfera patrimonial, e que, em consequência, seria a única detentora de exclusividade para o fornecimento do objeto licitado, o que inviabilizaria a participação de outras concorrentes. Em análise à impugnação referida, verifica-se que a própria Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, por intermédio da Subsecretaria de Modernização Tecnológica, concluiu que os argumentos deduzidos pela recorrida não procedem, destacando que diversos elementos apresentados na patente PI 09037950 não integram o objeto licitado (Id. 260588036 dos autos de origem). De igual modo, consignou que as funcionalidades previstas no edital, como reconhecimento facial, detecção de quedas, detecção de armas, botão de pânico e comunicação bilateral, são recursos comuns em sistemas modernos de videomonitoramento, amplamente utilizados no mercado, não sendo exclusivas dos meios tecnológicos pertencentes à agravada. Além disso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ao responder ao Protocolo no 1398083 (Id. 261090637 dos autos de origem), esclareceu que a proteção conferida pela patente PI 09037950 é limitada, sendo certo que todo o conteúdo anterior composto por elementos genéricos, já conhecidos e amplamente disponíveis no mercado, são de uso livre por qualquer interessado. Destacou, ainda, que referida patente passou por procedimentos de análise a respeito de eventual nulidade, tendo seu escopo apostilado e significativamente reduzido, de modo que a exclusividade da titular se restringe às características técnicas remanescentes. A aludida manifestação da autarquia federal reforça que não há sobreposição tecnológica entre a solução oferecida pela agravante e as características efetivamente protegidas da patente pertencente à agravada, o que afasta, em juízo de cognição sumária, o argumento de contrafação utilizado para justificar sua desclassificação. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo também está plenamente satisfeito na hipótese, diante da possibilidade concreta de que a manutenção da desclassificação acarrete prejuízo irreversível à pretensão da agravante de participar validamente da licitação. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata recondução da sociedade anônima Teltex Tecnologia S/A ao Pregão Eletrônico no 90021/2025, promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Quanto ao mais, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Fica a recorrente advertida de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator